Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários Advocatícios. Coisa julgada. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre a condenação por danos morais ou também sobre o valor dos débitos declarados inexigíveis; e (ii) estabelecer se a ampliação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais esbarra nos limites da coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. A sentença que deu origem ao título judicial foi clara ao fixar os honorários advocatícios “sobre o valor da condenação”, limitando-os expressamente à quantia arbitrada a título de danos morais.
4. A decisão impugnada observou corretamente os parâmetros fixados na sentença, não havendo determinação expressa para que os honorários incidissem sobre o proveito econômico decorrente do reconhecimento da inexistência dos débitos.
5. A ampliação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para incluir o valor dos débitos declarados inexigíveis esbarra nos limites objetivos da coisa julgada, conforme dispõe o art. 503 do Código de Processo Civil.
6. Precedentes jurisprudenciais corroboram a impossibilidade de ampliar ou modificar os limites da condenação em sede de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 503.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0718866-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira,4a Turma Cível, j. 03/04/2025; APC no 0704796-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025; APC no 0709608-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 24/05/2023